Tribunal: TJBA
Processo: 0563515-46.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0563515-46.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, CIRO GARZEDIN GOMES, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

ESPÓLIO: Daniela Maria Marques Azevedo

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DO BEM. FATO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA MULTA MORATORIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL NO TEMA 971 E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0563515-46.2014.8.05.0001.3, em que figuram como agravante HABITACIONAL CONSTRUÇÕES S/A e Outros, tendo como recorrido, Daniela Maria Marques Azevedo.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.